Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO. CADASTRO TÉCNICO "AS BUILT". DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS E SUBCONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória de sanção administrativa, visando à declaração de nulidade de multa contratual, aplicada em razão da alegada inexecução parcial do contrato administrativo, relativo à implantação de redes públicas e ramais condominiais do sistema de esgotamento sanitário no Setor de Mansões Park Way. Sustenta a parte autora que cumpriu o objeto do contrato, que os descumprimentos se referem a obrigações acessórias, justificadas por força maior, e que não foi observado o contraditório no processo administrativo sancionador. A sentença julgou improcedente o pedido. O autor interpôs apelação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inexecução parcial do objeto do contrato administrativo, notadamente quanto ao cadastro técnico “as built”; (ii) determinar se a multa aplicada pela Administração Pública observou o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) verificar se a sanção administrativa imposta atende aos critérios de legalidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cadastro técnico “as built” constitui obrigação essencial do contrato, sendo elemento imprescindível para a gestão, manutenção e expansão da rede de esgoto instalada. A ausência ou inconsistência nesse documento compromete a finalidade do contrato e legitima a aplicação de sanção.
4. Restou comprovado nos autos que a contratada não entregou, no prazo contratual, o cadastro técnico “as built” em conformidade com a realidade executada, apresentando inconsistências relevantes que descaracterizam o retrato fiel das obras, como apontado pela própria apelada e confirmado por laudo pericial.
5. A alegação de impedimento de acesso aos locais de execução dos serviços não foi comprovada pela parte autora, tampouco foi demonstrado que o profissional diagnosticado com Covid-19 era insubstituível ou que isso inviabilizou a entrega do objeto no prazo pactuado.
6. A subcontratação de parte do objeto contratual sem prévia autorização da CAESB também foi identificada como descumprimento contratual, reforçando a legitimidade da sanção.
7. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, com resposta fundamentada às alegações do Consórcio Park Way. Não se constatou vício formal ou material que ensejasse a nulidade do ato sancionador.
8. A multa aplicada está amparada em cláusulas contratuais específicas, tendo sido calculada com base nos percentuais estabelecidos, sendo proporcional à gravidade da infração e ao valor do contrato. A soma dos valores corresponde à penalidade pelo descumprimento de cláusulas contratuais relevantes e pelo atraso na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexecução parcial do contrato administrativo, especialmente no que tange ao cadastro técnico “as built”, configura infração contratual passível de sanção, ainda que o objeto principal tenha sido entregue.
2. A sanção pecuniária fundada em cláusula contratual e proporcional à infração praticada é válida e não enseja nulidade por alegada desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; contrato no 8765/2017, cláusula 10.1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656410, 0703492-98.2021.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 27.02.2023.